Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-49.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-49.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO CEZAR CLEMENTE DE OLIVEIRA 37883925172 - CNPJ: 40.542.464/0001-44 (APELADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), UNIDAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 01.865.426/0001-70 (APELANTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CAMINHÕES E RETROESCAVADEIRA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO A EMBASAR A PRETENSÃO AUTORAL – PAGAMENTO PARCIAL DE VALORES – DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Protocolizado o recurso de apelação dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, previstos no Código de Processo Civil, este é tempestivo.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor de que o pagamento seria realizado somente pelas medições, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível por UNIDAS CONSTRUTORA LTDA. em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 215843379, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cível de Cáceres, que, na Ação Monitória n.º 1001166-49.2023.8.11.0006, ajuizada por MARCIO CEZAR CLEMENTE DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] a) Forte nos fundamentos REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, ao passo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 124.655,13 (cento e vinte e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data do efetivo inadimplemento;

b) CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC; [...]”

Em suas razões, de Id. n.º 215843390, a apelante aduz em sede preliminar a nulidade da sentença, sob a argumentação de que houve prestação jurisdicional dficiente.

No mérito, aduz que no contrato de locação de bens móveis, celebrado em 20.04.2022, ficou ajustado que o pagamento do valor da locação ocorreria por medições, de acordo ao valor estipulado por equipamento conforme se verifica na cláusula 6ª da avença.

Pontua que não se nega a pagar o saldo devedor, no entanto, o valor correto é o de R$87.549,91 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) e não aquele inserido na exordial e acolhido pelo Juízo
a qu
o.

Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

Contrarrazões de Id. n.º 215843395 pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente pede o não conhecimento do apelo sob o argumento de que é intempestivo.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é necessário analisar as preliminares arguidas.

A parte apelada sustenta em contrarrazões que o apelo em análise é intempestivo, pois fora protocolizado em 08.05.2024, quando o prazo teria escoado em 07.05.2024.

Ocorre que, a decisão acerca dos embargos de declaração foi publicada em 15.04.2024, desse modo, considerando a data subsequente como o início do prazo para a interposição do recurso, não há irregularidade no caso.

Outrossim, foi certificado no Id. n.º 215843393 a tempestividade e regularidade do preparo.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

A apelante, preliminarmente, aduz a nulidade da sentença por fundamentação inidônea.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Prosseguindo, quanto ao mérito, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo apelado em face da apelante visando receber a quantia de R$124.655,13 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco mil e treze centavos) oriunda do Contrato de Locação de Equipamento havido entre as partes.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial e em face desse
decisum
insurge-se a apelante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3ª ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10ª ed., RT, 2010, p. 347)

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

No caso, diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que o autor/recorrido possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da requerida.

A requerida/recorrente não refuta a ocorrência do negócio, de modo que, a vontade das partes perfectibilizada em instrumento público ou particular tem caráter autônomo e vinculativo em relação a estes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas.

Sobre o tema, colaciono entendimento do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE RETROVENDA NÃO REPETIDA NA ESCRITURA PÚBLICA DO PACTO DEFINITIVO. NECESSÁRIA RENÚNCIA EXPRESSA. MULTA POR EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS.DESCABIMENTO. 1.
A promessa de compra e venda de imóvel consubstancia contrato preliminar bilateral, figura autônoma, que materializa relação jurídica de natureza patrimonial, em que as partes se obrigam a concluir certo conteúdo, pronto e acabado, qual seja o fato de realização da compra e venda, mediante outorga da respectiva escritura pública. 2. Tal pacto - perfectibilizado em instrumento público ou particular, registrado ou não em cartório de imóveis - tem caráter autônomo e vinculativo em relação às partes, que ficam, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, salvo se prevista cláusula de arrependimento do comprador ou se ocorrido posterior distrato (resilição). 3. No momento em que ocorrido o acordo de vontades entre o promitente vendedor e o promissário comprador, o contrato preliminar passa a configurar ato jurídico perfeito, cuja validade, inclusive de suas cláusulas, é aferida ao tempo de sua celebração. Desse modo, uma vez constatada a capacidade das partes e a ausência de quaisquer vícios ao tempo da exteriorização da manifestação de vontade, a promessa de compra e venda e respectivas cláusulas remanescerão válidas e eficazes, ainda que não sejam transcritas no pacto definitivo objeto da escritura pública.
4. Diante da força obrigatória e consequente eficácia vinculativa da promessa de compra e venda válida, não se revela possível falar em renúncia tácita da cláusula de retrovenda (a qual não se confunde com a cláusula de arrependimento) que não fora repetida na escritura pública do contrato definitivo. (...) 9. Recurso especial parcialmente provido”
.(STJ, REsp 1364272/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 12/06/2018)

A requerida, ora apelante, não nega a existência do contrato e também de saldo devedor restante, no entanto, argumenta que o valor da locação dos equipamentos seria calculado de acordo com as medições, não havendo que se falar em valor fixo mensal conforme disposto na exordial.

No ponto, analisando o contrato colacionado nos autos, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que
“o contrato pactuado entre as partes nãoo relata em nenhum momento que a obrigações entre as partes se originaria através de “medições” realizados nas máquinas”.

Ao que tudo indica, os valores dos equipamentos locados pela parte autora/apelada somam a quantia mensal de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), senão vejamos:

A parte autora/apelada afirma que foram realizados pagamentos nas seguintes datas e valores:
“27/05/2.022 R$ 5.000,00; 01/06/2.022 R$ 5.000,00; 28/06/2.022; R$ 15.000,00; 19/07/2.022 R$ 20.300,00; 05/08/2.022 R$ 10.000,00 e 12/08/2.022 R$ 10.000,00, todos realizados na conta de Marcio O 37883925172, de Marcio Cezar Clemente, Banco do Brasil, Agência 0184-8, Conta 67.166-5.”.
A fim de corroborar suas alegações colaciona os comprovantes correspondentes no Id. de n.º 215844280 a 215844285. O cálculo do autor foi assim discriminado:

A parte requerida/apelante também não refuta os prazos inseridos na exordial e em sede de embargos insere como devido os seguintes cálculos:

Entretanto, em que pese a alegação de que o valor devido pelo contrato seria somente o saldo de R$87.449,91 (oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), fora colacionado aos autos somente um comprovante de pagamento no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Desse modo, não vislumbro justificativa viável a afastar a obrigação decorrente do contrato celebrado entre as partes no valor discriminado na exordial, logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita que se consubstancia em notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, assinados pelo recebedor, é hábil a instruir procedimento monitório. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(TJ-MG - AC: 10000210396958001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES POSTAS NA PETIÇÃO INICIAL (RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO REQUERIDO) QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS – AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC)– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É de ser julgada procedente a ação Monitória se o requerido não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), especificamente, como no caso, não foram desconstituídos os documentos e as alegações postas na petição inicial quanto
a relação jurídica e a entrega de mercadorias no endereço do requerido apelante.” (TJ-MT 10017371420198110021 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024